Tribunal: TJES
Processo: 5027958-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027958-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME DE CRÉDITO PRESUMIDO. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DO RICMS/ES. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa de Laticínios Selita contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Espírito Santo para julgar improcedente a ação anulatória de auto de infração. A embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à desconsideração de dados constantes no próprio auto de infração, à existência de coisa julgada em caso análogo e à aplicação da taxa de juros SELIC. Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para anular o auto de infração e restabelecer a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão embargado quanto ao procedimento de apuração do ICMS previsto no RICMS/ES; (ii) definir se a autuação fiscal observou os critérios legais relativos ao regime de crédito presumido aplicável às operações com leite e derivados; (iii) determinar se é cabível atribuir efeitos infringentes aos embargos para restabelecer a sentença de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao não examinar, de forma fundamentada, os dados constantes no auto de infração que indicam a aplicação da alíquota efetiva de 1% sobre operações interestaduais, sem observar o procedimento previsto no art. 530-Z-Q do RICMS/ES.

O procedimento de apuração do ICMS devido exige a indicação dos percentuais de saídas internas e externas, dos créditos presumidos das entradas (art. 530-Z-P, RICMS/ES) e das saídas (art. 530-Z-N, RICMS/ES), bem como do saldo a estornar, o que não foi realizado pela autoridade fiscal.

A falta de respaldo legal nos dados utilizados pelo Fisco na autuação compromete a validade do auto de infração, impondo a sua nulidade.

Diante da nulidade do auto de infração, restabelece-se a sentença de procedência da ação anulatória, sendo desnecessário o exame dos demais vícios apontados.

O acolhimento dos embargos com efeitos infringentes impõe a análise do mérito dos recursos de apelação anteriormente interpostos, os quais devem ser desprovidos, mantendo-se incólume a sentença que anulou o auto de infração e fixou os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A omissão no acórdão que desconsidera dados essenciais constantes do auto de infração enseja o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

A apuração do ICMS devido sob regime de crédito presumido deve observar rigorosamente as regras previstas no RICMS/ES, sob pena de nulidade do auto de infração.

Confirmada a nulidade do auto de infração, restabelece-se a sentença que o anulou.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N° 5027958-33.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA
contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível no Id 9206306 que deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para julgar improcedente a ação.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no tocante à desconsideração da afirmação no próprio auto de infração de que foi aplicada a carga tributária efetiva de 1% e não as regras de estorno previstas no artigo 530-Z-Q do RICMS/ES.

Afirma a existência de coisa julgada em favor da embargante em caso idêntico (Apelação Cível nº 5027297-54.2022.8.08.0024).

Aduz a configuração de omissão e obscuridade sobre a taxa de juros estabelecida e utilizada pela União para recompor seus créditos é a SELIC e não a taxa de juros do CTN, fato também reconhecido pelo Estado que revogou a regra anterior e passou a usar a SELIC.

Pelo exposto, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para reformar o v. Acórdão e anular integralmente o Auto de Infração, condenando o Estado em honorários de sucumbência, ou, subsidiariamente, para aplicar o entendimento do Tema nº 1062, do STF e determinar a limitação da recomposição do crédito pela SELIC.

Contrarrazões em que o Estado embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, de início, frise-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Com efeito, o vício da
obscuridade
é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial. A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]
" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Fixado isso, ao examinar com acuidade o Auto de Infração nº 5.100.708-8 e seus anexos, constato que, de fato, o procedimento previsto no Regulamento do ICMS descrito no voto condutor do Acórdão Embargado não foi observado pelo Fisco Estadual para apuração do ICMS devido.

Isso porque, não foram indicados os percentuais de saídas internas e externas, os créditos presumidos relativos às entradas (art. 530-Z-P, RICMS/ES) e às saídas (art. 530-Z-N, RICMS/ES), e o saldo a estornar, sendo apontado como ICMS a recolher
tão somente
o montante relativo a 1% (alíquota ordinária de 12% deduzido o crédito presumido de 11% das saídas interestaduais) sobre as operações interestaduais, conforme consta na tabela constante do auto de infração.

Sendo assim, apesar de não prosperar a interpretação pretendida pela Cooperativa Embargante, como delineado no julgamento dos recursos de apelação, igualmente, não há fundamento legal para embasar a cobrança do imposto não recolhido consubstanciada na autuação objeto da demanda.

Nesse ponto, importa salientar que nas contrarrazões aos aclaratórios, o Estado Embargado defende o entendimento manifestado no voto vencedor do julgamento dos recursos de Apelação, porém, não explicita, na prática, ou seja, de acordo com os dados e valores indicados no levantamento fiscal, que o montante do Imposto ICMS a recolher foi fundamentado no regramento atinente às operações realizadas com leite e produtos dele derivados.

Sendo assim, desnecessário o exame dos demais vícios apontados nos aclaratórios diante do seu acolhimento com efeitos infringentes.

Por conseguinte,
relativamente ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante
, que havia sido considerado prejudicado ante o provimento da Apelação do Estado, analisando o mérito, concluo que não merece acolhida, pois conforme explanado no julgamento dos aclaratórios opostos em face da sentença, diante da declaração de nulidade do auto de infração, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido, qual seja: o montante total indicado no A.I.

Portanto, DOU PROVIMENTO ao recurso, atribuindo efeito infringente aos aclaratórios, para sanar a omissão verificada e
negar
provimento aos recursos de Apelação do Estado do Espírito Santo e da Cooperativa, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 27/5/2025.

Voto: Peço Vista.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

-------------------------------

Sessão Presencial de 17/6/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 13.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.